Tribunal: TJDFT
Processo: 0723795-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Execução penal. Livramento condicional. Novo crime.
1 – Conforme entendimento do e. STJ, a prática de crime no curso do livramento condicional não significa falta grave apta a autorizar a alteração da data-base para a obter benefícios e perda dos dias remidos.
2 - O livramento condicional tem regras próprias, (arts 83 a 90 do CP, e nos arts. 131 a 146 da LEP). Não se confunde com as consequências de falta grave cometido durante o cumprimento da pena. Praticado novo crime no curso do livramento condicional, o benefício será revogado e o tempo em que o apenado esteve solto não será descontado da pena – art. 86, I, c/c art. 88, ambos do CP, e art. 145 da LEP.
3 - Agravo provido.